Tribunal: STF
Processo: RHC 50865
Classe: RHC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO E MEIO IDONEO PARA APRECIAR A INJUSTIÇA DA
CONDENAÇÃO, SE O PACIENTE PODE, PARA ESSE EFEITO, INTERPOR RECURSO
DE APELAÇÃO. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA O INDEFERIMENTO DE
DILIGENCIAS DESNECESSARIAS. RECURSO DESPROVIDO.